Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: NESTOR HERMES REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS DECISÃO O autor foi intimado a apresentar os endereços dos réus José Nazareno Tramontini e Lauro Tramontini, para fins de citação, ante as frustradas tentativas anteriores, sob pena de indeferimento da inicial, arts. 319, inc. II, e 321 do CPC (id. 69829007), mas cumpriu parcialmente a determinação judicial (id. 70916607), conforme promoção da Secretaria da 2a Câmara Cível (id. 70977257). Novamente intimado a cumprir integralmente o despacho anterior (id. 71009568), o autor não se manifestou (id. 71583190). Isso posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC/2015. Diante da citação das rés PSS Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados e Ramos, Gutierres, Salgado e Higashino Advogados e da apresentação de contestação por elas (id. 66472150), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 18.000,00, art. 85, § 8o, do CPC/2015. O valor do depósito prévio (R$ 90.000,00, id. 64234156) fica liberado em favor do autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, ao arquivo. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora